Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719071-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA DIAS PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: ISMAEL CARDOSO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, M. R. D. P. C. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara de Família de Brasília, que indeferiu a pretensão liminar de interdição do agravado. A agravante alega que, diversamente do consignado pelo julgador singular, faz-se necessária a imediata interdição do agravado. Para tanto, expõe que o interditando é incapaz de gerir a própria vida, estando internado em instituição psiquiátrica, por tempo indeterminado, em razão de doenças psíquicas e reiteradas tentativas de autoextermínio. Acrescenta o interditando possui quadro de transtorno depressivo decorrente (CID-10, F 33.1), fazendo tratamento ambulatorial e medicamentoso com médicos especialistas na área de psiquiatria desde 2017. Assevera que os laudos médicos juntados aos autos atestam a incapacidade de autogestão do agravado. Afirma que os filhos do agravado concordam com a adoção da medida de urgência, nomeando-a como curadora do esposo. Invoca os arts. 749, parágrafo único, e 1.767, inciso I, do CC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de designá-la como curadora provisória de I. C., confirmando-se, ao final, com provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados os limites da atuação jurisdicional nesta fase processual, passa-se ao exame dos requisitos anteriormente referidos. No que diz respeito ao primeiro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isso porque, da documentação, juntada aos autos até agora, não é possível identificar eventual incapacidade do agravado de exprimir sua vontade, sendo certo que tal questão deverá ser examinada com a dilação probatória. Ademais, como consignado na decisão agravada, “o parecer médico mais recente juntado (ID no 188276839), datado de 23/02/2024, limitou-se a declarar que o interditando apresentou quadro compatível com hipótese diagnóstica (CID-10), com sintomas ansiosos frente a um gatilho e apresenta dificuldade em lidar com qualquer tema que lhe remeta ao contexto do seu trabalho, bem como é um paciente com tentativas impulsivas de suicídio” (ID no 193364585, dos autos de origem). Esse raciocínio é suficiente para que não se deva dar por satisfeito, ao menos à primeira análise, o primeiro requisito. Em continuação a esse raciocínio, não há como ver configurado o periculum in mora, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se valem a recorrente a fim de interditar judicialmente a ora agravada, quais sejam, o diagnóstico de problemas psíquicos e/ou psicológicos, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Isso porque a matéria posta em debate demanda ampla dilação probatória. E, no presente caso, em face das provas produzidas até agora, em sede de cognição sumária, não restou efetivamente demonstrado que o agravado não tenha capacidade momentânea de gerir os atos da vida civil, não se mostrando, pois, razoável a imediata decretação de sua interdição, neste momento. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a Defensoria Pública, em representação processual ao agravado, para responder no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator